Tribunal: STF
Processo: Ext 1094
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-13
Data de publicação: 2008-03-13

Ementa:
EXTRADIÇÃO - NARRAÇÃO DOS FATOS. Estando a nota verbal relativa ao
   pedido de extradição acompanhada de documentos com narração dos
   fatos que deram origem à persecução criminal no Estado requerente,
   descabe cogitar de deficiência capaz de comprometer a
   defesa.
COMPETÊNCIA - PERSECUÇÃO CRIMINAL. Surge a competência
   do Estado requerente da extradição quando os fatos relatados
   retratam crime praticado no respectivo território.
EXTRADIÇÃO
   - FORMALIZAÇÃO - PRAZO. O prazo para a formalização do pleito de
   extradição não é peremptório. Somente se pode cogitar de
   constrangimento ilegal quando o extraditando encontrar-se preso
   no Brasil, em razão do processo extradicional, por período
   superior ao revelado para a iniciativa do Governo
   requerente.
EXTRADIÇÃO - MULHER E FILHO BRASILEIROS -
   INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. A circunstância de o extraditando ter
   mulher e filho brasileiros não é óbice ao pedido de
   extradição.
EXTRADIÇÃO - IDENTIFICAÇÃO. Presume-se a valia da
   identificação do extraditando, devendo possível homonímia ser por
   este comprovada.
EXTRADIÇÃO - DEFERIMENTO - SENTENÇA
   CONDENATÓRIA PROLATADA NO BRASIL - EXECUÇÃO - ENTREGA. Estando o
   extraditando a cumprir pena no Brasil, a entrega ao Governo
   requerente fica a critério do Poder Executivo.